Tribunal: STF
Processo: HC 74712
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-05-20
Data de publicação: 1997-05-20

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - PRETENDIDA EXTENSÃO DE EFEITOS DE OUTRO “HABEAS CORPUS” DEFERIDO EM FAVOR DE CO-RÉU - APLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP - RAZÃO DE SER DESSA NORMA LEGAL: NECESSIDADE DE TORNAR EFETIVA A GARANTIA DE EQÜIDADE - DOUTRINA - PRECEDENTES - AUSÊNCIA, NO CASO, DE CIRCUNSTÂNCIAS DE ORDEM PESSOAL SUBJACENTES À CONCESSÃO DO “WRIT” CONSTITUCIONAL EM FAVOR DE CO-RÉU - PLENA IDENTIDADE DE SITUAÇÃO ENTRE O CO-RÉU E AQUELES EM CUJO FAVOR É REQUERIDA A EXTENSÃO DA ORDEM CONCESSIVA DE “HABEAS CORPUS” - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - DECISÃO QUE NÃO ANALISA AS QUALIFICADORAS IMPUTADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA - EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS - INOBSERVÂNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - PEDIDO DE EXTENSÃO DEFERIDO.